Tribunal: STJ
Processo: 1500476-83.2021.8.26.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063477 - SP(2025/0356168-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RONOEL LUPORINI NETO - SP292901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CAPÍTULO FUNDADO EM REPETITIVO. SÚMULAS

E
PREQUESTIONAMENTO.
7/STJ, 182/STJ, 211/STJ
282/356/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA
DE

REQUISITOS
FORMAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu o agravo
O recurso
em recurso especial interposto em processo penal que manteve condenação pelo artigo
217-A do Código Penal, rejeitou desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal
com apoio no Tema 1121 do STJ e afastou a tese de tentativa, fixando regime semiaberto
e pena de 8 anos.
2.
. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
As decisões anteriores
especial por: (i) inadequação da via para atacar capítulo de negativa de seguimento
fundado em tese repetitiva, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de
Processo Civil; e (ii) ausência de impugnação específica aos óbices remanescentes, com
manutenção da
, deficiência de fundamentação à luz do artigo 1.029 do
Súmula 7/STJ
Código de Processo Civil, falta de prequestionamento quanto ao artigo 65 da
e não demonstração do dissídio conforme o artigo 1.029, § 1o, do
Lei no 3.688/1941
Código de Processo Civil e o artigo 255 do Regimento Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56572631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 51b0fd91-214c-43e0-8300-6a2124ccff28

3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo regimental são aptas
a afastar os fundamentos processuais que levaram ao não conhecimento do agravo em
recurso especial, notadamente a inadequação da via recursal para o capítulo fundado em
recursos repetitivos e a ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento, ainda que
implícito, quanto à contravenção penal do artigo 65 da
e se matérias de
Lei no 3.688/1941
ordem pública dispensariam tal requisito; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado com observância do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do
artigo 255 do Regimento Interno do STJ, mediante repositório oficial, cotejo analítico e
transcrição de trechos com similitude fática e interpretação divergente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugna especificamente a conclusão de inadequação da via
recursal para atacar capítulo de negativa de seguimento baseado em repetitivo, incidindo
o artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, que impõe o agravo
interno na origem, sendo inaplicável a fungibilidade diante do erro grosseiro na
interposição do agravo em recurso especial (artigo 1.042 do Código de Processo Civil).
6. A alegação genérica de revaloração jurídica de fatos incontroversos não demonstra a
desnecessidade de revolvimento fático-probatório, mantendo íntegro o óbice da
; a impugnação é genérica, atraindo, por analogia, a
.
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
7. Inexistiu emissão de juízo na origem acerca do artigo 65 da
, e o
Lei no 3.688/1941
agravo regimental não demonstrou prequestionamento, ainda que implícito, para essa
matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos legais, por ausência de
indicação de repositório oficial, certidão ou cópia com publicação e cotejo analítico com
transcrição de trechos reveladores de similitude fática e interpretação divergente, em
desconformidade com o artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e o artigo 255 do
Regimento Interno do STJ.
9. A retomada do mérito sobre a inaplicabilidade do Tema 1121, desclassificação para o
artigo 215 do Código Penal e reconhecimento de tentativa não afasta os fundamentos
processuais que impedem o conhecimento do agravo em recurso especial, prevalecendo a
aplicação do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, negado provimento.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial é via inadequada para impugnar decisão que nega
seguimento com base em tese firmada em recursos repetitivos, cabendo agravo interno
2.
na origem, sendo inaplicável a fungibilidade recursal.
A impugnação genérica não
afasta o óbice da
, exigindo demonstração específica de que a pretensão
Súmula 7/STJ
3.
prescinde de revolvimento fático-probatório.
A ausência de prequestionamento impede
o conhecimento da matéria em recurso especial, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF
4.
e 211 do STJ.
O dissídio jurisprudencial exige comprovação nos moldes do artigo
1.029, § 1o, do CPC e do artigo 255 do RISTJ, com indicação de repositório oficial,
cotejo analítico e transcrição de trechos que demonstrem a similitude fática e a
5.
divergência interpretativa.
A discussão de mérito não supre vícios de admissibilidade e
não viabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56572631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 51b0fd91-214c-43e0-8300-6a2124ccff28

CPC,
I, b; CPC,
CPC,
caput e § 1o; RISTJ,
art. 1.030,
art. 1.042;
art. 1.029,
art. 255;
RISTJ,
parágrafo único, I; STJ, Súmulas 7, 182 e 211; STF, Súmulas 282 e 356;
art. 253,
CP, arts. 217-A, 215-A e 14, II; LCP
),
(Lei no 3.688/1941 art. 65.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1121 (recursos repetitivos).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 51b0fd91-214c-43e0-8300-6a2124ccff28

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063477 - SP(2025/0356168-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RONOEL LUPORINI NETO - SP292901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CAPÍTULO FUNDADO EM REPETITIVO. SÚMULAS

E
PREQUESTIONAMENTO.
7/STJ, 182/STJ, 211/STJ
282/356/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA
DE

REQUISITOS
FORMAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu o agravo
O recurso
em recurso especial interposto em processo penal que manteve condenação pelo artigo
217-A do Código Penal, rejeitou desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal
com apoio no Tema 1121 do STJ e afastou a tese de tentativa, fixando regime semiaberto
e pena de 8 anos.
2.
. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
As decisões anteriores
especial por: (i) inadequação da via para atacar capítulo de negativa de seguimento
fundado em tese repetitiva, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de
Processo Civil; e (ii) ausência de impugnação específica aos óbices remanescentes, com
manutenção da
, deficiência de fundamentação à luz do artigo 1.029 do
Súmula 7/STJ
Código de Processo Civil, falta de prequestionamento quanto ao artigo 65 da
Documento eletrônico VDA56572635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:17
Código de Controle do Documento: 2f71efe0-d7cf-42d1-8bc6-0ac57be0770d

e não demonstração do dissídio conforme o artigo 1.029, § 1o, do
Lei no 3.688/1941
Código de Processo Civil e o artigo 255 do Regimento Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo regimental são aptas
a afastar os fundamentos processuais que levaram ao não conhecimento do agravo em
recurso especial, notadamente a inadequação da via recursal para o capítulo fundado em
recursos repetitivos e a ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento, ainda que
implícito, quanto à contravenção penal do artigo 65 da
e se matérias de
Lei no 3.688/1941
ordem pública dispensariam tal requisito; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado com observância do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do
artigo 255 do Regimento Interno do STJ, mediante repositório oficial, cotejo analítico e
transcrição de trechos com similitude fática e interpretação divergente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugna especificamente a conclusão de inadequação da via
recursal para atacar capítulo de negativa de seguimento baseado em repetitivo, incidindo
o artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, que impõe o agravo
interno na origem, sendo inaplicável a fungibilidade diante do erro grosseiro na
interposição do agravo em recurso especial (artigo 1.042 do Código de Processo Civil).
6. A alegação genérica de revaloração jurídica de fatos incontroversos não demonstra a
desnecessidade de revolvimento fático-probatório, mantendo íntegro o óbice da
; a impugnação é genérica, atraindo, por analogia, a
.
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
7. Inexistiu emissão de juízo na origem acerca do artigo 65 da
, e o
Lei no 3.688/1941
agravo regimental não demonstrou prequestionamento, ainda que implícito, para essa
matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos legais, por ausência de
indicação de repositório oficial, certidão ou cópia com publicação e cotejo analítico com
transcrição de trechos reveladores de similitude fática e interpretação divergente, em
desconformidade com o artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e o artigo 255 do
Regimento Interno do STJ.
9. A retomada do mérito sobre a inaplicabilidade do Tema 1121, desclassificação para o
artigo 215 do Código Penal e reconhecimento de tentativa não afasta os fundamentos
processuais que impedem o conhecimento do agravo em recurso especial, prevalecendo a
aplicação do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA56572635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:17
Código de Controle do Documento: 2f71efe0-d7cf-42d1-8bc6-0ac57be0770d

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, negado provimento.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial é via inadequada para impugnar decisão que nega
seguimento com base em tese firmada em recursos repetitivos, cabendo agravo interno
2.
na origem, sendo inaplicável a fungibilidade recursal.
A impugnação genérica não
afasta o óbice da
, exigindo demonstração específica de que a pretensão
Súmula 7/STJ
3.
prescinde de revolvimento fático-probatório.
A ausência de prequestionamento impede
o conhecimento da matéria em recurso especial, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF
4.
e 211 do STJ.
O dissídio jurisprudencial exige comprovação nos moldes do artigo
1.029, § 1o, do CPC e do artigo 255 do RISTJ, com indicação de repositório oficial,
cotejo analítico e transcrição de trechos que demonstrem a similitude fática e a
5.
divergência interpretativa.
A discussão de mérito não supre vícios de admissibilidade e
não viabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
I, b; CPC,
CPC,
caput e § 1o; RISTJ,
art. 1.030,
art. 1.042;
art. 1.029,
art. 255;
RISTJ,
parágrafo único, I; STJ, Súmulas 7, 182 e 211; STF, Súmulas 282 e 356;
art. 253,
CP, arts. 217-A, 215-A e 14, II; LCP
),
(Lei no 3.688/1941 art. 65.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1121 (recursos repetitivos).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J DA S contra decisão
monocrática proferida pelo relator que não conheceu o agravo em recurso especial.
O acórdão impugnado manteve a condenação do agravante pelo artigo 217-A
do Código Penal e enfrentou, de modo explícito, a inviabilidade de desclassificação para
o artigo 215- A do Código Penal, com apoio, inclusive, no Tema 1121 do STJ, além de
afastar a tese de tentativa, fixando o regime semiaberto para o recorrente e reduzindo a
pena para 8 (oito) anos .
A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
dois fundamentos centrais.
Primeiro, assentou a inadequação da via eleita para atacar o capítulo da
decisão de admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial com base em tese
Documento eletrônico VDA56572635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:17
Código de Controle do Documento: 2f71efe0-d7cf-42d1-8bc6-0ac57be0770d

firmada em recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do
Código de Processo Civil, consignando que “contra decisão que nega seguimento a
Recurso Especial com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou
recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno a ser apreciado pela Corte de
origem, e não o Agravo em Recurso Especial dirigido ao STJ” (fls. 563), bem como que
“A interposição de Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC) nesta hipótese
constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal” (fls.
564).
Segundo, registrou a ausência de impugnação específica e suficiente aos
demais óbices de admissibilidade, destacando a manutenção do impedimento da Súmula
n. 7, STJ, a deficiência de fundamentação à luz do artigo 1.029 do Código de Processo
Civil, a falta de prequestionamento quanto à contravenção penal do artigo 65 da
e a não demonstração do dissídio nos moldes do artigo 1.029,
Lei n. 3.688/1941
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e do artigo 255 do Regimento Interno do STJ
(fls.
).
564/565
Sustenta o agravante, inicialmente, que não interpôs agravo interno contra o
capítulo de negativa de seguimento fundado no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do
Código de Processo Civil porque o caso não se encontraria integralmente abrangido pelo
Tema 1121, tendo em vista que o recurso especial deduziu violação aos artigos 217-A e
14, inciso II, do Código Penal e discutiu tentativa, matéria que, segundo afirma, não
estaria tratada no referido tema.
Afirma , ainda, que não incide a Súmula n. 7, STJ porque o recurso especial
tratou de questão meramente processual, sem pretensão de reexame de provas, buscando
apenas reconhecer contrariedade aos dispositivos legais mencionados, e que não teria
citado fatos, provas ou depoimentos (fls.
).
586/587
Quanto ao prequestionamento, o agravante sustenta que a matéria foi debatida
na origem, ao menos de forma implícita, citando trecho do acórdão que rejeitou a
desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal (fls.
).
587/588
No tocante ao dissídio jurisprudencial, o agravante afirma ter comprovado a
divergência, sustentando a realização de confrontação analítica entre o acórdão recorrido
e o paradigma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com posições conflitantes
sobre a necessidade de conjunção carnal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56572635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:17
Código de Controle do Documento: 2f71efe0-d7cf-42d1-8bc6-0ac57be0770d

O agravante, ao apontar suposta não abrangência integral do Tema n. 1121,
limita-se a discutir o mérito da controvérsia de tipificação e tentativa, mas não afasta a
regra processual aplicada, nem demonstra que a negativa de seguimento não se ancorou
na conformidade do acórdão com o repetitivo, como assentado na decisão agravada.
Assim, não há impugnação específica apta a infirmar a conclusão de inadequação da via
recursal.
Registro que a decisão monocrática assentou que, “quanto ao óbice da Súmula
n. 7, STJ, o agravante afirma, em linhas gerais, que busca apenas revaloração jurídica de
fatos incontroversos [...] Entretanto, verifico que não demonstra, de modo específico e
ancorado no acórdão impugnado, quais pontos fáticos teriam sido plenamente fixados
pelas instâncias ordinárias [...] nem explicita por que o afastamento do artigo 217-A do
Código Penal e o reconhecimento do artigo 215 do Código Penal ou do artigo 65 da
prescindem de incursão na prova. A impugnação, portanto, é genérica,
Lei n. 3.688/1941
atraindo, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182, STJ, e mantendo hígido o óbice da
Súmula n. 7, STJ” (fls. 564).
As razões do agravo regimental não demonstram, de forma clara e objetiva, a
desnecessidade de revolvimento fático-probatório para as conclusões pretendidas e
permanecem no plano da afirmação genérica de revaloração jurídica. Nessa medida, o
argumento não supera o fundamento específico aplicado na decisão monocrática.
Além disso, a decisão monocrática destacou, de forma clara, a “ausência de
debate na origem sobre a desclassificação para contravenção penal, exigindo
prequestionamento mesmo para matérias de ordem pública”, e apontou que “o agravante
invoca prequestionamento implícito apenas quanto ao artigo 215-A do Código Penal [...]
mas não indica qualquer emissão de juízo sobre o artigo 65 da
” (fls.
Lei n. 3.688/1941
564). O agravo regimental não enfrenta esse núcleo argumentativo, limitando-se a
reiterar o prequestionamento implícito quanto à importunação sexual, sem demonstrar o
prévio enfrentamento da contravenção penal pela instância ordinária. Por isso,
permanece hígida a incidência das Súmulas n. 282 e n. 356, STF, e da Súmula n. 211,
STJ, nos termos consignados.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão monocrática foi categórica ao
consignar que “a decisão agravada apontou a não demonstração adequada do dissídio,
por ausência das exigências do artigo 1.029, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e
do artigo 255 do Regimento Interno do STJ, e por falta de cotejo analítico com
comprovação em repositório credenciado” e que as razões do agravo “não indicam
repositório oficial, não juntam certidão ou cópia com indicação da publicação e não
Documento eletrônico VDA56572635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:17
Código de Controle do Documento: 2f71efe0-d7cf-42d1-8bc6-0ac57be0770d

realizam cotejo com transcrição dos trechos que evidenciem similitude fática e
interpretação divergente” (fls. 565). O agravo regimental não supre essas exigências
formais, nem demonstra a correção dos vícios apontados.
O agravante volta ao mérito para defender a inaplicabilidade do Tema 1121 e
a desclassificação da conduta para o artigo 215 do Código Penal, com referência à
necessidade de revaloração dos fatos incontroversos, e formula pedido subsidiário de
reconhecimento do crime tentado, com redução da pena em
.
2/3
A decisão monocrática, contudo, não ingressou no mérito por ter concluído
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da inadequação da via
recursal para o capítulo fundado em repetitivo e da ausência de impugnação específica
aos óbices remanescentes. As razões meritórias, portanto, não infirmam os fundamentos
processuais delineados e não viabilizam a superação dos impedimentos apontados, que
culminaram na aplicação do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
do STJ.
Ante o exposto, conheço em parte do regimental e, nessa extensão, NEGO-
LHE provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:17
Código de Controle do Documento: 2f71efe0-d7cf-42d1-8bc6-0ac57be0770d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0356168-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.063.477 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10018128220218260274 15004768320218260274
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RONOEL LUPORINI NETO - SP292901
AGRAVANTE
: MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: RONOEL LUPORINI NETO - SP292901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449:01425344320@
2025/0356168-6 - AREsp 3063477 Petição : 2025/0125353-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:22
Código de Controle do Documento: D6D87DC7-56FF-4C92-BCEA-67BE51A4E379